Tribunal: TJSP
Processo: 2011601-37.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ADI contra o abrandamento da quarentena decorrente da pandemia atual. Funcionamento das atividades comerciais e de serviços em desacordo com as regras da Fase Vermelha do Plano São Paulo. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade reconhecida dos incisos I a XII, XIV a XVII e XX do art. 2o do Decreto 7.362, de 26 de janeiro de 2021, de Ourinhos. Reabertura e funcionamento das atividades

Ementa:
ADI contra o abrandamento da quarentena decorrente da pandemia atual. Funcionamento das atividades comerciais e de serviços em desacordo com as regras da Fase Vermelha do Plano São Paulo. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade reconhecida dos incisos I a XII, XIV a XVII e XX do art. 2o do Decreto 7.362, de 26 de janeiro de 2021, de Ourinhos. Reabertura e funcionamento das atividades econômicas com observância, tempo e modo estabelecidos na legislação estadual. Ação procedente.